Tribunal: TJDFT
Processo: 0713749-67.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ALEGADO ERRO MÉDICO-VETERINÁRIO EM PROCEDIMENTO ANESTÉSICO. ÓBITO DE ANIMAL DE ESTIMAÇÃO. CONDUTA CULPOSA DO PROFISSIONAL NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO AFIRMATIVOS DA EXISTÊNCIA DE NEXO NORMATIVO OU NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DA MÉDICA VETERINÁRIA E O RESULTADO LEVISO. FALTA DE OBSERVÂNCIA DAS CONDIÇÕES ADEQUADAS NÃO DEMONSTRADA POR IMPRESCINDÍVEL PROVA TÉCNICA. PAPAGAIO DE IDADE AVANÇADA E FRÁGIL ESTADO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE DE ADMITIR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXCLUSIVAMENTE COM BASE EM PRESUNÇÃO DE CULPA ESTABELECIDA PELA AUSÊNCIA DE TERMO DE CONSENTIMENTO FIRMADO PELA DONA DO ANIMAL PARA REALIZAÇÃO DE ANESTESIA. PRESUNÇÃO DE CULPA QUE OFENDE ELEMENTARES PRINCÍPIOS DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO. RESPONSABILIDADE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO EVIDENCIADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DAS RÉS JULGADO PROCEDENTE. PREJUDICADO O RECURSO DA AUTORA.
1. A prestação de serviço médico-veterinário está sob disciplina do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a usuária do serviço e a empresa prestadora, se qualificam, respectivamente, como consumidor e prestador de serviços, segundo conceituam os artigos 2° e 3° da Lei Consumerista.
2. A disciplina consumerista ao estabelecer a responsabilidade objetiva para a clínica veterinária por falha na prestação de serviços e a responsabilidade subjetiva para o médico-veterinário por alegado erro na realização de procedimento anestésico profissional impõe ao consumidor o ônus de demonstrar a existência de nexo de causalidade ou de nexo normativo entre, respectivamente, a ação ou omissão lesiva e o resultado danoso.
3. Não pode simples presunção de culpa fundamentar a responsabilidade pessoal da profissional liberal, médica-veterinária, tampouco a responsabilidade objetiva da clínica veterinária. A ausência de prova técnica certificadora de que o óbito do animal de estimação da autora decorreu de erro veterinário e de que houve efetiva falha na prestação de serviços afasta a possibilidade de minimamente valorar como ausência de cuidado exigível na medicina veterinária não ter a profissional atendido à sugestão dada pela autora, que é leiga, de não realizar a sedação porque não deveria ou poderia ser feita a coleta de amostra para o hemograma, em especial para o animal, um papagaio, que apresentava quadro inflamatório/infeccioso pré-existente.
4. A desatenção da médica-veterinária a orientação do Conselho Federal de Medicina (Res. 1.321/2020, artigos 2o, XVIII, e 10, VI) para colher termo de consentimento livre e esclarecido do dono do animal para realização de procedimento anestésico, conquanto encerre inegável falha formal no atendimento prestado, não serve por si só a gerar grau de certeza quanto à alegada prática de conduta ilícita pelas rés. Elemento informativo hábil a gerar simples presunção de culpa, mas insuficiente a fundamentar condenação por responsabilidade civil, uma vez que imprescindível a elucidação por prova técnica das circunstâncias em que o atendimento concretamente ocorreu pela consideração dos recursos disponíveis à médica veterinária para realização do procedimento anestésico e de observância, ou não, pela profissional das condições adequadas à sua área de atuação.
5. Ofende aos mais elementares princípios que regem o estado democrático de direito e o devido processo legal condenar alguém sem prova da existência de nexo de causalidade entre a ação ilegal dita empreendida pelas rés, as autoras/recorrentes, e o dano sofrido pela vítima, a recorrida, ou da existência de nexo normativo entre a omissão ilícita em que teriam incorrido as rés e o resultado danoso por elas não evitado, conquanto tivessem obrigação de evitá-lo. Prática ilícita não comprovada. Dever de indenizar por dano extrapatrimonial inexistente.
6. Apelações conhecidas. Recurso das rés provido. Recurso da autora julgado prejudicado. Ônus da sucumbência invertidos.